Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELA OCUPAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO ARQUIVADO. NÃO INAUGURADA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que o autor pretendia a condenação do réu a pagar aluguel mensal em virtude da ocupação do imóvel objeto de contrato de compra e venda rescindido, bem como pedido de penhora no rosto dos autos.
2. O pagamento de aluguéis desde a decretação da rescisão contratual e até a desocupação do imóvel é o objeto principal da demanda e é uma questão que deve ser dirimida após a citação da parte demandada e o regular tramite processual.
2.1. É necessária dilação probatória para aferir se são devidos os aluguéis, qual é o momento em que o agravado passou a ser devedor, quais são os valores correspondentes, bem como o termo final da dívida.
2.2. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida.
2.3. Importante consignar que a concessão da liminar não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
3. Na hipótese, não é possível a penhora no rosto dos autos porquanto o agravante ainda não detém um título executivo judicial título que possibilite a medida pretendida.
3.1. Ainda que fosse reconhecido o crédito em favor do agravante o processo em que se pretende a penhora de crédito encontra-se definitivamente arquivado.
4. Agravo improvido.